Tribunal: TJDFT
Processo: 0721871-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721871-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MAXIMA S.A. AGRAVADO: MARCELINO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO MASTER S.A contra decisão (ID 59650376) da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCELINO FERNANDES DA SILVA, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão da cobrança das parcelas de empréstimos no benefício do agravado. Em suas razões (ID 59649056), alega que: 1) a contratação está comprovada por contrato digital, autenticação por selfie, assinatura digital e comprovante de transferência bancária; 2) a decisão foi proferida sem fundamentação; 3) não foi demonstrada a irregularidade ou ilegalidade na contratação; 4) o agravado estava ciente da contratação mediante descontos no contracheque, valores, número de parcelas e recebeu a quantia contratada, portanto, o desconto é legítimo; 5) o limite da margem consignável foi respeitado; 6) a assinatura eletrônica não necessita de entidade validadora, pois os dados utilizados pelo signatário estão logicamente associados em formato eletrônico; 7) a teoria dos atos próprios protege a parte contra a outra que pretende exercer posição jurídica contraditória; 8) o mero arrependimento posterior não se confunde com vício de consentimento; 9) o desequilíbrio das finanças não pode ser atribuído a nenhuma instituição financeira; 10) a pretensão viola os princípios da intervenção mínima e da segurança jurídica; 11) o desfazimento do negócio jurídico causa o enriquecimento ilícito. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que sejam retomados os descontos no benefício do agravado. Preparo recolhido (ID 59650363). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. O recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Ou seja: não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A retomada dos descontos no benefício recebido pelo agravado pode ser tratada no mérito do recurso, sem qualquer urgência que justifique a análise neste momento processual. É possível aguardar contraditório e o exame do recurso pelo colegiado. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator